Tribunal: TJSP
Processo: 2254865-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Desconsideração de personalidade jurídica – Inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução – Cooperativa habitacional – Relação de consumo caracterizada – Súmula n. 602 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de ativos financeiros suficientes para a satisfação da dívida – Executada que representa obstáculo ao ressarcimento dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Desconsideração de personalidade jurídica – Inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução – Cooperativa habitacional – Relação de consumo caracterizada – Súmula n. 602 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de ativos financeiros suficientes para a satisfação da dívida – Executada que representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor – Desnecessidade de análise da ocorrência de abuso da personalidade e confusão patrimonial – Aplicação da teoria menor, art. 28, § 5.o, do Código de Defesa do Consumidor – Cabimento da desconsideração pleiteada – Precedente do Superior Tribunal se Justiça – Recurso não provido.